Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701080-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENNES DE SOUSA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Claudennes de Sousa Cunha pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido liminar, em sede de mandado de segurança, para que fosse determinado o ingresso do agravante no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2. Em suas razões, o recorrente alega que, de acordo com o disposto no art. 79, da Lei no 12.086/2009, cinquenta por cento (50%) das vagas devem ser ocupadas pelo critério da antiguidade e outros cinquenta por cento (50%) mediante aprovação em processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Sustenta que o edital do Curso Preparatório de Oficiais não observou o referido dispositivo legal, violando o direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, de participar do processo seletivo almejado. Aduz que o início do curso de formação se deu com a apresentação dos militares em 24/06/2022, tendo início efetivo em 27/06/2022. Afirma que o CBMDF está promovendo um processo seletivo ilegal, às pressas, com base na alegação de que muitos subtenentes deixarão o serviço em razão da “quota compulsória”. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o ingresso do agravante no curso apontado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão presentes, uma vez que a não participação do agravante no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, por si só, não é capaz de gerar danos ao recorrente irreparáveis. Além disso, o curso em que o agravante pretende ingressar já foi iniciado há cerca de duas semanas. Com efeito, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. De igual modo, com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a tese apresentada não parece revestir-se de plausibilidade. O agravante está impugnando o Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que diz respeito ao Processo Seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar 2o CPO/BM, pelo critério do mérito intelectual. No entanto, conforme observado pelo Magistrado singular, a ausência de previsão editalícia referente à exigência de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, não garante ao recorrente o direito líquido e certo de ser matriculado no curso preparatório. Com efeito, a determinação imediata de ingresso do agravante no referido curso poderia ser uma forma de privilegiá-lo com a matrícula em curso preparatório, sem que ele tenha se submetido a qualquer seleção. Dessa forma, e ao menos por ora, a pretensão do recorrente não merece prosperar. Por fim, cumpre registrar que, conforme salientado pelo Juízo a quo, foi determinada, em sede liminar, a anulação do certame em questão, nos autos da apelação no 0704128-30.2022.8.07.0018, sendo que essa decisão foi suspensa, posteriormente, pela Instância Superior (AGI no 0715116-67.2022.8.07.0000). Diante dessas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2022 16:20:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator